Tribunal: STF
Processo: HC 255777
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2025, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Mario Sergio de Souza, contra decisão do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 996.505.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.2.2025, pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 1º.3.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “Direito penal e processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva, nulidade e trancamento da ação penal. Ordem denegada na parte conhecida. 



    I – CASO EM EXAME 



    1 – A pretensão consiste em revogar a prisão preventiva, bem como reconhecer a nulidade da ‘entrevista’ em forma de interrogatório e trancar a ação penal, sob o argumento de violação ao direito de silêncio; ausência de fundada suspeita para abordagem policial; quebra da cadeia de custódia; fishing expedition; coação moral irresistível; ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar; e presentes condições pessoais favoráveis. 



    II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2 – São sete questões em debate: (I) aferir se não foi garantido ao paciente o direito ao silêncio; (II) se ausente fundada suspeita para abordagem policial; (III) se os agentes da lei não observaram a cadeia de custódia; (IV) se a ação policial assumiu caráter exploratório ou especulativo; (V) se presente coação moral irresistível; (VI) se carentes elementos ensejadores da prisão preventiva; e (VII) se condições pessoais favoráveis são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3 – Inviável a constatação da violação referida somente pelo termo de depoimento dos policias militares. 



    4 – Defesa não comprovou que a colaboração do paciente não fora feita voluntariamente, desassistindo razão o apelo. 



    5 – Realização de abordagens de condutores no trânsito tem amparo no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito (arts. 19 a 25-A, do CTB), não dependendo da existência de indícios da prática de algum ilícito, porque, diferentemente da livre circulação de pedestres no espaço público, a condução de veículos automotores é prática que exige o preenchimento de requisitos regulamentares prévios e sujeita os motoristas à fiscalização rotineira quanto ao cumprimento dessas condições (AgRg no RHC nº 188.764/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). 



    6 – Diante da visualização de drogas no assoalho do veículo após sua abordagem, presente fundada suspeita para a revista pessoal e veicular, não havendo que falar em nulidade. 



    7 – Falta de comprovação de indício de adulteração ou alteração das provas. 



    8 – Obtenção de elementos indiciários de modo fortuito, em procedimento policial regular, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade. 



    9 – Ausente comprovação de coação irresistível. 



    10 – Questões relacionadas à necessidade da segregação cautelar do paciente já foram apreciadas recentemente no Habeas Corpus 2063084-67.2025.8.26.0000, julgado em 28 de março p.p., tratando-se de mera reiteração de pedido. 



    IV – DISPOSITIVO E TESE. 



    11 – Ordem conhecida parcialmente, e denegada na parte conhecida” (fls. 44-45, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 996.505 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.4.2025, o Relator, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente é PRIMÁRIO, não possui antecedentes criminais, e não é envolvido com o tráfico de drogas em uma perspectiva habitual ou profissional. Tais condições favoráveis, combinadas com o fato de que o acusado possui vínculo empregatício e não apresenta qualquer ameaça concreta à ordem pública ou à instrução processual, são elementos que reforçam a desnecessidade da medida extrema da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, “embora a quantidade significativa de entorpecentes seja mencionada na decisão, é fundamental lembrar que o art. 33 da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da pena no caso de traficantes primários, o que permite questionar se a prisão preventiva, por si só, é a medida mais adequada, considerando o perfil do paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza a alegação defensiva “de que o acusado teria sido coagido a transportar as drogas para abater uma dívida com um criminoso, o que caracteriza uma possível situação de coação, em que o acusado não teria o controle total sobre suas ações. Tal situação enfraquece o entendimento de que MARIO SERGIO é um criminoso contumaz ou que tenha a intenção de continuar praticando crimes relacionados ao tráfico de drogas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta a “NULIDADE da ‘entrevista’ policial na forma de interrogatório, sem que lhes fosse informado sobre o direito constitucional ao silêncio” (fl. 8, e-doc. 1).



    Relata que, “tão logo houve a abordagem, deu início a entrevista com o paciente lhe questionando sobre os fatos. Sendo evidente que, naquele momento, realizou interrogatório sem que fosse comunicado ao paciente, de que poderia nada responder e ficar em silêncio, bem como, poderiam se fazer valer da presença de um advogado naquele momento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anota que “o PACIENTE MARIO foi abordado pela Polícia, pois encontrava-se em ‘atividade suspeita’. Ocorre que os agentes policiais, como se infere dos termos de depoimentos, não declinam um único elemento que preencha a vago conceito de ‘atividade suspeita’ a indicar que abordagem foi apenas discricionária pautada no repudiável estereótipo da prática policial como cor e sexo, por exemplo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Realça ser “desnecessário, no caso, maior e aprofundada incursão probatória para se reconhecer a nulidade da busca pessoal procedida no paciente, pois da simples e atenta leitura dos termos de depoimentos dos policiais, não se verifica indicação de motivos justos para procedimento da abordagem por meio de indicação concreta de que ele estava enquadrado em uma ou mais daquelas hipóteses legais para afastamento da garantia à sua intimidade e, consequente, submetido à revista pessoal o que conduz à ilicitude de todos os elementos informativos decorrentes do suposto flagrante como a realização de laudo de constatação de substâncias ilícitas e depoimentos prestados em sede administrativa, carecendo o flagrante, in casu, de prova da materialidade do delito” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Assinala que “os policiais não observaram, na espécie, a cadeia de custódia para preservação dos materiais ditos ilícitos e de interesse tanto da defesa como da acusação em possível ação penal dali advinda, nos termos do art. 158-A, do CPP, o que reforça a ilicitude da operação que estamos a sustentar” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirma que “as drogas seriam destinadas a uso pessoal e compartilhado com amigos, mas nunca destinadas ao tráfico de drogas. Assim, NÃO é caso de decretação da prisão preventiva de MARIO, posto que inocente” (fl. 23, e-doc. 1).



    Salienta que, “desde o início, a prisão tem se mostrado iníqua e desnecessária, por não se amoldar a seu comportamento quaisquer das situações que autorize sua segregação, eis que se trata de homem jovem trabalhador, possuidor de residência fixa, domicílio certo e emprego lícito” (fl. 27, e-doc. 1).



    Pontua que, “em que pese a autoridade coatora tenha destacado o pedido defensivo em substituir a prisão por cautelares, se quer analisou a possibilidade ao denegar a ordem, não apresentando, portanto, qualquer motivação concreta que pudesse afastar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão” (fl. 33, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante todo o exposto, preenchendo o paciente todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo, evidente o constrangimento ilegal por eles suportados, merecendo, de imediato, ser cessado. É o que se requer.



    Por todos estes motivos, diante do caráter excepcional da prisão preventiva e o flagrante exagero da decretação e manutenção em detrimento do paciente, requer à VOSSAS EXCELÊNCIAS, a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, a fim de responderem o presente feito em liberdade ou em regime de prisão albergue domiciliar, pois preenche todos os requisitos contidos na lei, principalmente o ESTADO DE INOCÊNCIA, que é direito constitucional de todo e qualquer cidadão, considerando, por derradeiro, o caráter de EXTREMA EXCEPCIONALIDADE da prisão preventiva, somente quando as medidas cautelares menos gravosas se mostrarem insuficientes ao caso. 



    Desta forma, requer seja concedida a REVOGAÇÃO da Prisão Preventiva, já que não preenchidos os requisitos autorizadores, devendo o paciente responderem o presente feito em liberdade, pois preenchem os requisitos para a concessão de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, em observação, ainda, ao postulado constitucional da presunção de inocência, direito de todo paciente. 



    Subsidiariamente, caso não entendam pela ilegalidade da decretação da prisão preventiva – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, essa Defesa requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração ser o paciente possuidor de residência fixa e emprego lícito, podendo ser: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso. 



    Ademais, inobstante a grave situação, em razão da ilegalidade do ato arguida, evidenciando o grave constrangimento ilegal suportado pelo paciente, é fato também que ele preenche todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo, razão pela qual requer a Vossas Excelências a concessão de LIMINAR DE ORDEM, para fins de revogar a prisão preventiva, considerando, ainda, as agruras e os transtornos que a situação de mantê-los presos tem provocado a eles e a seus familiares



    Requer, por derradeiro, sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para ser justificado o constrangimento ilegal que têm sofrido o paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e em decorrência, o ALVARÁ DE SOLTURA, imediatamente, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA” (fls. 39-41, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem fundamentou a necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de droga apreendida com o paciente (894,20 gramas de cocaína e 498,74 gramas de crack):



    “(...) O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação indica que a(s) substância(s) apreendida(s), descrita(s) no auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), são entorpecente(s) (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento dos custodiados na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Em que pese os autuados serem primários (fls. 45/46), a considerável quantidade e natureza da droga apreendida (894,29g de cocaína e 489,74g de crack), bem como a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603. A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal). Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MÁRIO SÉRGIO DE SOUZA RIBEIRO e MAICON CATANHEDE DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 185-186, e-doc. 2).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, reforçada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.554-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legitimidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Quantidade e diversidade de droga (66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). Apreensão de petrechos relacionados à atividade ilícita (duas balanças de precisão e outros). Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. A reincidência específica constitui fundamento idôneo a autorizar a prisão preventiva, para afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.619-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    11. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar. (...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    13. Ao afastar a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular realizadas contra o paciente e corréu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “Outrossim, o pleito de nulidade da abordagem diante da ausência de fundadas suspeitas resta desarrazoado.



    Note-se que, conforme entendimento da Corte Superior, a realização de abordagens de condutores no trânsito tem amparo no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito (arts. 19 a 25-A, do CTB), não dependendo da existência de indícios da prática de algum ilícito, porque, diferentemente da livre circulação de pedestres no espaço público, a condução de veículos automotores é prática que exige o preenchimento de requisitos regulamentares prévios e sujeita os motoristas à fiscalização rotineira quanto ao cumprimento dessas condições. Ou seja, são diferentes das buscas veiculares ou buscas pessoais em condutores, que se destinam a apurar a eventual posse de corpo de delito e têm fundamento processual penal (art. 244, do CPP). (...)



    Outrossim, consoante boletim de ocorrência, após a abordagem regular (porquanto agentes da lei depararam-se com o veículo VW/Gol ocupado por dois indivíduos, os quais tão logo perceberam a aproximação da equipe, demonstrando visível comportamento de nervosismo, despertando a atenção de modo a suscitar suspeitas, razão pela qual foi dado voz de parada), ao ser aberta a porta do lado do passageiro, os agentes públicos visualizaram blocos de drogas no assoalho, sendo realizada, então, as buscas (B.O. de fls. 21/25, autos de origem).



    Desta forma, diante da visualização de drogas no assoalho do veículo após sua abordagem, presente fundada suspeita para a revista pessoal e veicular, não havendo que falar em nulidade“ (fls. 48-54, e-doc. 2).



    Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade da busca veicular e pessoal realizada contra o paciente na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que o veículo onde estava o paciente foi abordado em fiscalização de rotina de trânsito e que, “ao ser aberta a porta do lado do passageiro, os agentes públicos visualizaram blocos de drogas no assoalho, sendo realizada, então, as buscas” (fl. 54, e-doc. 2).  



    O decidido pelo Tribunal de Justiça paulista está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido” (HC n. 247.335-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).  



    Para rever essa conclusão, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E PRISÃO EM FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que havia fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo STJ, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca veicular e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 250.029-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA VEICULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 230.967-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).



    14. Para acolher as alegações defensivas sobre a ofensa ao direito ao silêncio, a alegada quebra de cadeia de custódia, a condição de usuário do paciente e a suposta coação para que praticasse o crime, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal que tramita na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.523-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Para acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.561-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    15. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precár